Tribunal: TJDFT
Processo: 0719144-86.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0719144-86.2024.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MARCUS FERREIRA DA SILVA, FRANCISCO EXPEDITO MIRANDA DA COSTA EMBARGADO: DELEGADO DA 12 DELEGACIA CIVIL DESPACHO Colha-se manifestação do embargado, no prazo legal. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora